Tribunal: TJMT
Processo: 1025883-51.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025883-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 495.034.136-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES - CPF: 040.905.161-61 (AGRAVADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1025883-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES

DES. SERLY MARCONDES ALVES

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INOVAÇÃO OU ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL -

INÍCIO OU CONCLUSÃO DE OBRAS – ATOS PROIBIDOS PARA AMBAS A PARTES - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – EFEITOS SOBRE A ÁREA TOTAL – PEDIDO INICIAL RELACIONADO A APENAS PARTE DAS TERRAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se alegado na inicial que a suposta invasão atinge aproximadamente 700m2, e o pedido é restrito a essa área, deve ser reformada a decisão cujos efeitos se estenderam ao total do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória de nº 1002473-83.2020.8.11.0025, ajuizada por
MARIA APARECIDA CRISTANTE MARTINES
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada,

proibindo as partes da prática de qualquer ato de inovação, alteração e modificação das características do imóvel litigioso, em especial para proibir a continuidade ou a execução de qualquer obra no bem em disputa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Para tanto, o agravante alega que o magistrado de base, ao deferir a liminar possessória em favor da agravada, proibindo-o de utilizar 700m2 do imóvel objeto da lide, acabou por impedir que o agravante faça uso e gozo do restante da sua propriedade, de 1.500m2.

Assim, invocando o princípio constitucional da proteção à propriedade, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo visando a autorização de uso pleno dos 800m2 restantes do imóvel e que não é objeto de discussão, na origem, até o deslinde do feito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

70052450).

Contrarrazões da parte agravada à id. 74848985, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravada, e coibiu as partes litigantes da prática de qualquer ato de inovação, alteração e modificação das características do imóvel litigioso, em especial para proibir a continuidade ou a execução de qualquer obra no bem em disputa, sob pena de multa cominatória.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a pretensão antecipatória não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do CPC.

Importa também destacar que, além dos requisitos supramencionados, temos que a ação reivindicatória possui fundamento no direito de sequela, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, sendo aquela proposta pelo proprietário destituído da posse, em face de terceiro que a detém de forma injusta.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMISSÃO NA POSSE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS COMPROVADOS - DECISÃO MANTIDA.
Para a antecipação de tutela na ação reivindicatória, além dos requisitos constantes no art. 300 do CPC/15, imprescindível a comprovação daqueles previstos no art. 1.228 do CC, a saber: a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa. Presentes esses requisitos, deve ser mantida a tutela provisória deferida
”. (TJ-MG - AI: 10000190757229001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 20/08/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2019) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil. Quando há um conjunto probatório hábil e suficiente para demonstrar, em cognição incompleta, que a manutenção do Requerido na posse do imóvel até o julgamento final da ação implicará severos prejuízos aos Autores que se encontram privados de exercer direitos de uso e fruição do imóvel, imperiosa se faz a concessão da tutela de urgência
”. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10099276320188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019) (g.n.)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 1.228 do Código Civil.

Isso porque, constata-se que a autora, ora agravada, demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, trazendo aos autos documentos que contém indícios contundentes da propriedade do imóvel, assim como da invasão do bem de forma injusta pelo agravante e do perigo de dano caso o pleito seja deferido somente quando do julgamento do mérito da demanda originária, tendo em conta que o agravante já depositou os materiais de construção para a edificação no terreno em litígio (id. 69271489 - Pág. 15 e seguintes).

Ademais, os documentos e mapas acostados pelo agravante à id. 69271489 - Pág. 89 e seguintes, no afã de obstar os efeitos da tutela concedida na origem, não evidenciam o exercício da suposta posse da área por ele vindicada e, portanto, carecem de uma análise mais apurada para averiguar os limites e confrontações do terreno objeto da lide, o que só será possível no decorrer da instrução processual.

Desta feita, diante do atual estágio em que a lide se encontra, na origem, não há amparo em direito que permita, sem a certeza das provas que ainda serão formuladas, a possibilidade de atendimento ao pleito do recorrente, de modificação da decisão guerreada.

Não bastasse, o magistrado singular proibiu não só o agravante, mas também a agravada, da prática de qualquer ato de inovação, alteração e modificação das características do imóvel, assim como a continuidade ou execução de qualquer obra no bem em disputa, não havendo que se falar em perigo de dano grave ou irreparável.

Por tais fundamentos, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025883-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA

AGRAVADA: MARIA APARECIDA CRISTANTE MATINES

VOTO VISTA

O juízo de origem deferiu a liminar pleiteada na Ação Reivindicatória promovida pela agravada e proibiu as partes de praticarem qualquer ato que inove, altere ou modifique as características do imóvel em questão, especialmente em relação à continuidade ou à execução de qualquer obra, sob pena de multa de R$1.000,00.

O agravante alega que, embora o litígio se limite a área de 700m2, a liminar proíbe o uso da área total de 1.500m2. Pede o provimento do Agravo para que possa usufruir dos 800m2 remanescentes.

A relatora negou provimento ao Recurso sob a justificativa de que o agravante juntou documentos que não evidenciam sequer o seu exercício de posse sobre as terras vindicadas, de modo que seria necessária a instrução exauriente da lide. Acrescentou que ambas as partes foram proibidas de usufruir dos respectivos imóveis.

Da inicial da Ação Reivindicatória (Id 69271489) extrai-se o trecho seguinte:

“[...]Eis as características da parcela do imóvel ilicitamente ocupada pelo réu, documentada por fotos que compõem para todos os fins esta inicial:
aproximadamente 700 m2,
dentro da área maior do Lote Urbano S.S. 03, [...]”
(p. 2).

(sem destaque no original).

Posto isso, divirjo da relatora, para prover o Recurso e determinar que a constrição se restrinja à área tida por invadida, de 700m2.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021